Tribunal: TJSP
Processo: 1007921-86.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inocorrência – Extinção de ação executiva por ilegitimidade ativa ad causam - Termos de cessão de direitos creditórios firmados mais de um ano depois do ajuizamento da execução – Inadmissibilidade da defesa em nome próprio de direito alheio - Ilegitimidade ativa configurada – Embargos rejeitados*